Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0705823-08.2025.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da sentença de improcedência do pedido na ação fundada em falha na prestação de serviço ao transporte aéreo. O recurso foi distribuído em 15/10/2025 e os autos foram devolvidos à Secretaria no dia 31/10/2025 para a pauta, sendo incluído o feito na 1a Sessão Ordinária Virtual (de 22/01/2026 até 30/01/2026), contudo, no dia 26/11/2025 o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE 1.560.244/RJ. A repercussão geral reconhecida refere a “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem” (ARE 1.560.244 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2025, DJe de 29/8/2025). Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele recurso paradigma. Retire-se o feito da pauta. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator